Tribunal: STF
Processo: ARE 1595845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 325. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.079 DOS RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. TEMA 1079/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NO STJ. AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A Agravante, em verdade, se cinge a repetir os argumentos da exordial e de suas razões recursais, sem apresentar qualquer novo elemento. 
2. Como se vê, o aresto foi proferido dentro dos parâmetros fixados no Tema nº 1079. Ademais, a Corte Superior é no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 
3. Houve a publicação do acórdão no dia 02/05/2024. Não consta que os embargos de declaração tenham sido recebidos com efeito suspensivo e a própria Ministra Regina Helena, que vinha decidindo a favor dos contribuintes, votou pela modulação, qual não alcança quem não possuía pronunciamento judicial favorável anteriormente. 
4. Cumpre assinalar que a Colenda Corte, em sessão realizada aos 11/09/2024, rejeitou todos os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079. Verifica-se, portanto, não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir no prolatado, adotando-se seus fundamentos como razão de decidir. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento” (fl. 13, e-doc. 16). 

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o § 1º do art. 145, o  inc. III do § 2º do art. 149, o inc. II do art. 150 e o caput e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República. 

Sustentou que “a partir da EC 33/2001 passou a ser vedada pela CF a cobrança da contribuição ao SEBRAE com base na folha de salários, porém ainda assim a Recorrida continuou a exigir o seu recolhimento” (fl. 19, e-doc. 18).

Argumentou que “a tese de modulação em questão, ao restringir a extensão da aplicabilidade da modulação tão somente às hipóteses em que devidamente observada a existência de pronunciamento judicial ou administrativo favorável prévio, acabou por criar uma disparidade exorbitante entre contribuintes posicionados em situações jurídicas idênticas” (fl. 25, e-doc. 18).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 325 da repercussão geral na origem (e-doc. 22).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “o Tribunal de origem se pronunciou a esse respeito na r. decisão exarada, ainda que implicitamente sobre as questões” (fl. 10, e-doc. 24).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 325 da repercussão geral, o Tribunal de origem proferiu acórdão nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À TESE FIRMADA NO TEMA N. 325/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência, na parte em que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no julgamento do Tema n. 325 pelo STF. 
II. Questão em discussão 
2. Definir se a Emenda Constitucional n. 33/2001 alterou a base de cálculo das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, restringindo-a ao faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro. 
III. Razões de decidir 
3. O STF, no julgamento do RE 630.624 (Tema 325), firmou a tese de que as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI foram recepcionadas pela EC 33/2001. A alteração constitucional não exauriu as bases econômicas possíveis, sendo legítima a incidência sobre a folha de salários. 
4. A parte agravante não demonstrou distinção ou superação do precedente, assim violando o princípio da dialeticidade. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo interno desprovido. 
Tese de julgamento: 1. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI foram recepcionadas pela EC 33/2001. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade” (fls. 4-5, e-doc. 28).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Sobre a legitimidade da cobrança de contribuição ao SEBRAE com base na folha de salários, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou o Tema 325 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“Por ocasião do julgamento do RE n. 630.624, alçado como representativo de controvérsia (Tema n. 325) e igualmente submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do Código de Processo Civil), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.
Restou claro que a alteração realizada pela Emenda Constitucional n. 33/2001, no art. 149, § 2º, III, da Constituição, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico, reconhecendo-se a legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários. (...)
O acórdão recorrido não destoa do precedente vinculante, impondo-se a negativa de seguimento ao recurso especial, no ponto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 22).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).

 “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

Com a aplicação do Tema 325 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem tornou-se preclusa a matéria referente à exigibilidade das contribuições devidas a terceiros e à composição da base de cálculo desses tributos.

8. No acórdão recorrido, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou não se enquadra a espécie na hipótese prevista para incidência da modulação de efeitos no Tema 1.079 dos recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
“Outrossim, no intuito de reduzir o impacto da alteração da corrente firmada, foram modulados os seus efeitos para salvaguardar o direito das empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento do Tema 1.079, em 25/10/2023, e que tenham obtido decisão favorável, restringindo-se, porém, os reflexos financeiros até a publicação do v. acórdão repetitivo, em 02/05/2024. 
A esse respeito, vale destacar que, se a tese firmada no Tema 1.079 se aplica a todas as contribuições destinadas a entidades terceiras, da mesma forma deve-se observar a modulação de efeitos retromencionada: (...)
No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em 13/09/2021, antes do início do julgamento do Tema 1.079, porém não houve a concessão da liminar/tutela recursal e tampouco da segurança pleiteada, de modo que a presente ação mandamental não está enquadrada na hipótese de modulação dos efeitos do julgado repetitivo. 
Cumpre destacar que o entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 1.079, inclusive a modulação de efeitos, é de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, não havendo margem para que esta E. Corte Regional deixe de aplicar a tese/modulação vinculante ao caso dos autos” (fls. 10-11, e-doc. 12 - grifos nossos).

Como assentado na decisão agravada, as alegações de afronta aos dispositivos da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos  embargos de declaração que demonstrem ter havido, no momento processual adequado, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

Ademais, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a modulação de efeitos em recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO, NA ORIGEM, DO TEMA 1.079 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.567.798-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1079 DO STJ. TEMA 1393 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.  I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso extraordinário interposto com fundamento na inconstitucionalidade da modulação de efeitos fixada no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à exigência de prévio pronunciamento judicial ou administrativo favorável para fins de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. III. Razões de decidir 3. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981. 4. A impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.542.359-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.6.2025).

“Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Pleito de sobrestamento do feito por afetação a sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando a necessidade de sobrestamento do feito diante da afetação de tema em discussão ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão monocrática anterior consignou que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o trâmite do recurso extraordinário não se submete a eventual sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (ARE 1.529.986-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 924.413 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.422.716-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se as razões apresentadas em agravo regimental são aptas a infirmar a conclusão de decisão ora agravada; (ii) saber se o recurso extraordinário se submete a sobrestamento em face da afetação de tema a rito de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iii) saber se é cabível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando já interposto recurso especial simultaneamente ao extraordinário. III. Razões de decidir 5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o trâmite do recurso extraordinário não se submete a sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos. 7. A solução de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por tratar de matéria infraconstitucional, não pode ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário. 8. Não é cabível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando já interposto recurso especial simultaneamente ao extraordinário. IV. Dispositivo 9. Agravo desprovido” (RE n.  1.562.795-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.11.2025).

9. Revela-se impossível a este Supremo Tribunal analisar a modulação de efeitos em recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, se nem mesmo a matéria de mérito configuraria ofensa direta à Constituição da República, como decidido no Tema 1.393, julgado pela sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a tese de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981” (ARE n. 1.535.441-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.5.2025).
10. Ademais, a modulação de efeitos de tema repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça é matéria infraconstitucional de natureza processual, revelando-se, então, incabível acolher o argumento da agravante de contrariedade ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Plenário, DJe 1º.8.2013).

Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora